Tribunal: STF
Processo: RE 114435
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ICM. CREDITAMENTO.
IMPOSTO INDIRETO. REPASSE DO ONUS TRIBUTÁRIO. PRESSUPOSTOS DO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADOS.
AÇÃO DECLARATORIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA NA AÇÃO DECLARATORIA: NÃO INCIDENCIA.
EMBORA AS MAIS RECENTES DECISÕES DA TURMA SEJA NO SENTIDO DE QUE
NÃO HÁ DIREITO DE O INDUSTRIAL CREDITAR-SE DO VALOR DO ICM RELATIVO
A MATÉRIA PRIMA IMPORTADA, E BENEFICIARIA DE ISENÇÃO, TAL VALOR
INTEGROU O PREÇO GLOBAL DO PRODUTO E, ASSIM, FOI REPASSADO AO
ADQUIRENTE DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO, HÁ DE, NO CASO, MANTER-SE
O ACÓRDÃO RECORRIDO, NA PARTE EM QUE ADMITIU O CREDITAMENTO, SE OS
PRESSUPOSTOS QUE POSSIBILITARIAM O EXTRAORDINÁRIO NÃO FORAM
ATENDIDOS. E QUE OS PRECEITOS DA C.F. E DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA
INVOCADOS NO APELO ÚLTIMO NÃO FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO
(SUMULAS 282 E 356) E O ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO (RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA C.F.), NÃO SE
REFERE A HIPÓTESE EM TELA.
E DE CONHECER-SE, CONTUDO, DO EXTRAORDINÁRIO, NO PERTINENTE A
IMPUGNAÇÃO DE INCIDENCIA DA CORREÇÃO SE O DISSIDIO PRETORIANO
FOI DEMONSTRADO. E DELE SE CONHECENDO E DE SE LHE DAR PROVIMENTO,
POIS A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.; E NO SENTIDO DE QUE, NA HIPÓTESE
DE AÇÃO DECLARATORIA, NÃO CABE A CORREÇÃO MONETÁRIA.